Tribunal: TJES
Processo: 5012032-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012032-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009181-92.2020.8.08.0012.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que este é primário, provedor de sua família, possui residência fixa e emprego.

Afirmam que não há risco de reiteração delitiva, eis que o paciente não responde a ações penais.

Pugnam pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3939138).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3947485), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GLEIDSON HENRIQUE DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009181-92.2020.8.08.0012.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando ser este primário, provedor de sua família, possui residência fixa e emprego.

Afirmam que não há risco de reiteração delitiva, eis que o paciente não responde a ações penais.

Pugnam pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere.

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 27/05/2020, por volta das 19 h, na Rua São João, Bairro Presidente Médice, Cariacica/ES, o acusado desferiu golpes de faca contra WILLIAN FILIPE DA SILVA BELO, causando-lhe diversos ferimentos, não consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o ofendido empreendeu fuga.

Consta que a motivação do delito teria se dado pelo fato de o coacto, em dias antes, estava em uma festa de aniversário na casa de Albano Francisco de Paula junto com a vítima e outras pessoas, quando se deparou com uma gaiola cheia de pássaros e decidiu soltá-los.

Ato contínuo, a vítima entrou em contato com o acusado visando intermediar a situação causada, ocasião em que este a convidou para sua residência, sendo que o ofendido, ao chegar na residência do denunciado, deparou-se com o acusado portando uma faca e vindo na sua direção, tendo desferido diversos golpes nas regiões do braço, ombro, testículo, barriga e nas costas.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, o que foi deferido pela autoridade coatora, com base na existência de risco de reiteração delitiva e ante a gravidade concreta da conduta delituosa. Confira-se:

Pois bem,
in casu
, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva do acusado,

afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade –
homicídio qualificado na modalidade tentada.
Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos e o contexto do
modus operandi
empregado demonstram frieza e certo requinte de crueldade do agente.

Extrai-se dos autos que o acusado GLEIDSON agindo com
animus necandi,
desferiu diversos golpes de faca contra a vítima WILLIAN, causando-lhe diversos ferimentos, apenas não se consumando o delito, pois a vítima fugiu e buscou atendimento médico.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o réu desferiu os golpes contra a vítima apenas porque esta foi até ele conversar a respeito do prejuízo causado ao Sr. Albano, tendo o acusado reagido de forma totalmente desproporcional.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “
fumus comisso delicti e
periculum in libertatis”,

se fazem presentes. O
“fumus comisso delicti”,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
-, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
“periculum in libertatis”
está presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal,
até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Ao compulsar os sistemas judiciais é possível verificar que o acusado ostenta outras demandas criminais, o que evidencia a reiteração delitiva caso posto em liberdade.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza do acusado, motivo a prejudicar a ordem pública.

Com efeito, sabe-se que, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, o crime pelo qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Em relação a prova da existência do crime e indícios de autoria, esta se encontra devidamente demonstrada pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o depoimento da vítima e de testemunhas, além do laudo de lesões corporais.

Quanto ao
periculum libertatis
, embora, de fato, o coacto não possua outros registros criminais, comungo do entendimento da autoridade indigitada coatora no sentido de que a prisão preventiva se faz necessária em decorrência da gravidade concreta do delito, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse ponto, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

No caso, conforme se verifica do laudo de lesões corporais, a vítima sofreu múltiplos ferimentos causados por arma branca, tendo sido anotada a presença de ferimentos na face anterior, terço médio do braço direito, face ântero-lateral do ombro esquerdo, região mesogástrica, região escrotal a esquerda, região dorsal a esquerda e região toracolombar a esquerda.

Além disso, a aparente motivação fútil do delito, qual seja, o fato de a vítima ter procurado o acusado para resolver uma situação por este próprio causada, denota a sua gravidade.

Nessa toada, é assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Por fim, ressalto que ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante a higidez dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MÚLTIPLOS FERIMENTOS POR ARMA BRANCA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ENTENDIMENTO DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fora devidamente fundamentada com base na gravidade em concreto do delito, o que denota a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando que a vítima sofreu múltiplos ferimentos causados por arma branca, tendo sido anotada a presença de ferimentos na face anterior, terço médio do braço direito, face ântero-lateral do ombro esquerdo, região mesogástrica, região escrotal a esquerda, região dorsal a esquerda e região toracolombar a esquerda.

2. É assente na jurisprudência que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filia-se ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

4. Ante a higidez dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.